Tribunal: TJES
Processo: 0013836-04.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 00
13836
-
04
.20
21
.8.08.00
35

EMBGTE.: MARIANA DE JESUS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

EFEITO
MODIFICATIVO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
,
de fato, na data de 12/03/2024, o colendo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus impetrado pela embargante, contudo,
concedeu a ordem de ofí
c
io para impronunciar a paciente,
sob o argumento de a
usência de prova direta e submetida ao contraditório a posicionar a acusada na cena do crime.

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e

com efeito modificativo
reformar
o
decisum
e negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013836-04.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIANA DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 00
13836
-
04
.20
21
.8.08.00
35

EMBGTE.: MARIANA DE JESUS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-

EFEITO
MODIFICATIVO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
,
de fato, na data de 12/03/2024, o colendo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus impetrado pela embargante, contudo,
concedeu a ordem de ofí
c
io para impronunciar a paciente,
sob o argumento de a
usência de prova direta e submetida ao contraditório a posicionar a acusada na cena do crime.

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e

com efeito modificativo
reformar
o
decisum
e negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 00
13836
-
04
.20
21
.8.08.00
35

EMBGTE.: MARIANA DE JESUS

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão
I
D

8407196
que, nos autos d
o Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos
deu

provimento ao
recurso
.

A
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso

eis que não teria analisado os autos originários 0022993-06.2018.8.08.0035, no qual foi proferida decisão monocrática pelo STJ, que ao julgar o Habeas Corpus nº 870739-ES, impronunciou a ora embargante
.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pel
a
embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

C
ompulsando o andamento processual, de fato, na data de 12/03/2024, o colendo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus impetrado pela embargante, contudo,
concedeu a ordem de ofí
c
io para impronunciar a paciente
,
sob o argumento de a
usência de prova direta e submetida ao contraditório a posicionar a acusada na cena do crime.

Inclusive, no compulsar os referidos autos originários (0022993-06.2018.8.08.0035), verifica-se que houve baixa definitiva dos autos em 27 de março de 2024.

N
essa senda, haja vista que
foi determinado o provimento do recurso ministerial da decisão que revogou a prisão preventiva, sendo que a ora embargante foi impronunciada nos autos originário,
a reforma do
decisum
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
com efeito modificativo,
para
reformar
o
decisum
e negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
.

É como
voto
.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)